Tribunal: STF
Processo: HC 219733
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para formação da culpa. Complexidade do processo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues em favor de Liomar Antonio de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 166.137/RS (evento 7). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/2013) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DESIGNADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes desta Quinta Turma, o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria o autor intelectual do homicídio que vitimou M. R. C. L., executado mediante disparos de arma de fogo no local em que trabalhava como vigilante privado. Conforme relatado, o delito teria sido motivado por disputa entre facções criminosas, sendo o acusado apontado como uma das lideranças da organização criminosa denominada “família Mathias Velho”. Assim, trata-se, supostamente, de execução sumária da vítima em virtude de disputas relacionadas ao tráfico de drogas.



    4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.



    6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente.



    7. Embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de fatos delituosos e réus, no total de cinco, com defesas distintas. A audiência de instrução designada para o dia 02/05/2022 foi reagendada para 22/08/2022, a fim de que o agravante participasse, conforme necessidade de agendamento junto à Coordenação-Geral de Classificação e Movimentação de Presos - Núcleo de Videoconferência, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante.



    8. Além disso, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.



    9. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    10. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 09.7.2020. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A Corte Estadual não divisou ilegalidade no ato constritivo de liberdade, tendo em vista que “Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva, digitalizada e juntada aos autos da Ação Penal (Evento 6), há motivação clara e suficiente a confortá-la, atendendo ao disposto no art. 93, XI, da Constituição Federal. Para denotar-se de aparente legalidade, a segregação cautelar deve estar alicerçada no que dispõem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, devendo a decisão fazer menção à existência de materialidade e indícios de autoria, restando claro, o fumus comissi delcti e do periculum libertatis do paciente. Segundo narra a denúncia, o paciente está sendo acusado, juntamente com outros cinco denunciados, de terem cometido crime grave, qual seja, homicídio qualificado, mediante disparos de arma de fogo, supostamente por desentendimento entre facções criminosas e comercialização de drogas no local. O paciente e os demais denunciados, a bordo de um veículo, teriam se deslocado até as proximidades do local onde a vítima trabalhava como vigilante privado e, então, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela, inclusive pelas suas costas, em local no qual não esperava ser agredida. Aliás, como bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça, o paciente é apontado como o autor intelectual do crime de homicídio, cometido mediante o disparo de arma de fogo e em razão da disputa pelo tráfico de drogas entre facções criminosas, além de pertencer, em tese, a organização criminosa - ‘família Mathias Velho’-, sendo apontado como uma das lideranças do grupo criminoso. Assim, resta demonstrada a gravidade concreta do crime, cujo modus operandi denota desprezo pela vida humana. Nesse sentido, o decreto prisional - sustentado na gravidade concreta da conduta e sopesada a periculosidade do paciente – deve ser reputado como acertado, demonstrando, ainda, a necessidade da segregação, a fim de manter a incolumidade da ordem pública. Maiores considerações sobre a robusteza ou credibilidade da prova até então colhida sobre o delito, tais como as alegações defensivas relacionadas à autoria, convergem em dilação probatória, a qual, como sabido, é vedada em sede de habeas corpus, em virtude de seu caráter de cognição sumária. Friso, ainda, que a decisão foi tomada com base em elementos concretos do fato, além do que, a preventiva é uma prisão cautelar, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal (artigo5º, inciso LXI), não configurando, portanto, violação ao estado de inocência ou antecipação de pena.” 



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria o autor intelectual do homicídio que vitimou M. R. C. L., executado mediante disparos de arma de fogo no local em que trabalhava como vigilante privado. Conforme relatado, o delito teria sido motivado por disputa entre facções criminosas, sendo o acusado apontado como uma das lideranças da organização criminosa denominada ‘família Mathias Velho’. Assim, trata-se, supostamente, de execução sumária da vítima em virtude de disputas relacionadas ao tráfico de drogas. (...). Saliente-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (RHC 122.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 15/9/2014; HC 154.438/MT, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 1º/7/2019; e AgR no RHC 144.517/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 5/9/2018). Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).”



    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse prisma, “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016); “O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 169.311 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019): “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 182.944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.06.2020); “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 191.612 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020); “Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de dados telemáticos e investigações, viável é a prisão preventiva (…). A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC 196.465, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Lado outro, quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, anoto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    Nesse sentido, a Corte Superior ressaltou “Sob tal contexto, embora o agravante esteja segregado cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que o processo conta com pluralidade de fatos delituosos e réus, no total de cinco, com defesas distintas. Além disso, a audiência de instrução designada para o dia 02/05/2022 foi reagendada para 22/08/2022, a fim de que o agravante participasse, conforme necessidade de agendamento junto à Coordenação-Geral de Classificação e Movimentação de Presos - Núcleo de Videoconferência, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante. (...). Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. (...). Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 09/07/2020, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora